Tribunal: STF
Processo: HC 208183
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta da conduta, considerada a ameaça à vítima.



    2. Agravo interno desprovido.